Tribunal: TJMT
Processo: 1024018-51.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024018-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELYRIA BIANCHI - CPF: 575.690.458-15 (AGRAVADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – DEPÓSITO JUDICIAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO OFICIAL – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de cumprimento de sentença, a apuração do saldo devedor deve observar os depósitos judiciais realizados, com compensação atualizada para cada data de depósito. A ausência de correção monetária adequada ou a omissão de valores depositados configura excesso de execução e impõe a retificação dos cálculos para evitar prejuízo ao executado e assegurar a execução dentro dos parâmetros de justiça e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A.

AÇÃO:
Cumprimento de sentença (Ação de cobrança dos expurgos inflacionários das cadernetas de poupança) nº 0001488-35.2010.8.11.0041 que move ELYRIA BIANCHI em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou a impugnação aos cálculos ofertada pelo Executado no id. 147690707 e determinou ao Executado que no prazo de 05 dias efetue o depósito do remanescente, R$ 26.604,50 (Vinte seis mil seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos), sob pena de expropriação forçada.

AGRAVO:
suscita, em síntese, que a rejeição da impugnação apresentada pelo executado foi indevida, porquanto o cálculo realizado pelo contador judicial não observou a compensação decorrente dos depósitos judiciais realizados pelo banco em setembro e outubro de 2023, no valor de R$62.364,64 e R$35.161,98, respectivamente.

Afirma ainda, que a contadoria do juízo ao promover a atualização do montante apurado em 2012, empregou metodologia inadequada e utilizou índices agregados de juros remuneratórios, o que contraria a sentença executada e resulta em excesso a favor da agravada.

Defende que a condenação deve ser atualizada e compensada com os depósitos realizados, de acordo com a data em que cada um foi disponibilizado ao Juízo.

Ainda, pontua que as Garantias de Juízo têm por finalidade cessar a mora, portanto, caso o valor depositado não seja suficiente para a liquidação integral da dívida, deve-se realizar a compensação dos valores e incidir encargos moratórios sobre o saldo remanescente e não sobre o montante integral.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada para afastar a aplicação de multa diária por descumprimento de medida judicial, ou, alternativamente, para reduzir o valor da multa. No mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e considerar o laudo do assistente técnico do Banco, em que demonstra que é devido a parte agravada a quantia de R$ 3.394,93.

Liminar indeferida
(Id. 237968166).

Sem contrarrazões
(Id. 244093665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A.

AÇÃO:
Cumprimento de sentença (Ação de cobrança dos expurgos inflacionários das cadernetas de poupança) nº 0001488-35.2010.8.11.0041 que move ELYRIA BIANCHI em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou a impugnação aos cálculos ofertada pelo Executado no id. 147690707 e determinou ao Executado que no prazo de 05 dias efetue o depósito do remanescente, R$ 26.604,50 (Vinte seis mil seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos), sob pena de expropriação forçada.

Na origem, o cumprimento de sentença nº 0001488-35.2010.8.11.0041, teve origem em ação individual de cobrança proposta por Elyria Bianchi em desfavor do Banco Bradesco. No entanto, após a prolação da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2281/2008, cujo alcance foi estendido a todos os poupadores do Estado de Mato Grosso, a presente ação individual foi convertida em cumprimento de sentença coletiva.

A sentença estabeleceu a necessidade de correção monetária e aplicação de juros remuneratórios sobre os saldos de poupança, considerada as determinações de cálculos específicos e índices estipulados judicialmente.

Durante a tramitação do cumprimento de sentença, a Contadoria Judicial apurou o valor de R$125.210,40, atualizado até 07.12.2023, com um remanescente, após as compensações dos depósitos judiciais realizados, de R$61.765,58 (Cálculo ao Id. 136527265).

O Banco Bradesco interpôs impugnação ao cálculo realizado pela Contadoria do Juízo, ao argumento de que o referido perito teria desconsiderado os depósitos realizados em setembro e outubro de 2023, nos valores de R$ 62.364,64 e R$ 35.161,98 bem como porque aplicou juros remuneratórios inadequadamente, o que resultou em valores superiores aos devidos e configurou excesso de execução
.

A decisão do juízo homologou os cálculos apresentados pela Contadoria e rejeitou a impugnação do Banco Bradesco quanto aos valores apurados. Na homologação, o juiz observou que o valor do depósito judicial realizado pelo executado
R$ 35.161,08 não foi observado pelo perito e realizada a dedução do montante, remanesce para
o banco o pagamento do saldo de R$26.604,50.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada que homologou os cálculos realizado pelo perito do juízo e determinou o pagamento remanescente da quantia de R$
26.604,50.

De início,
com relação aos
juros remuneratórios
, a sentença executada, fixou expressamente a inclusão dos juros remuneratórios, veja o dispositivo da decisão (
Id. 43388217 - Pág. 12)
:

Sobre o tema, dispõe o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO GENÉRICA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONDENAÇÃO EXPRESSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a inclusão dos juros remuneratórios na fase de cumprimento de sentença de ação civil quando há condenação expressa na sentença coletiva
. Tese firmada em Recurso Repetitivo (REsp 1.392.245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe de 07/05/2015). 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1757009/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24.09.2019, DJe 14.10.2019).

Desta feita, como o título executado previu expressamente a inclusão dos juros remuneratórios, não há que se falar em incorreção do cálculo do perito quanto a aplicação dos referidos juros no cálculo da dívida.

Com relação a
suposta incorreção da data do depósito judicial de R$62.264,64
, realizada pelo executado em 11 de setembro de 2023 e considerado no cálculo judicial a data de 07.12.2023, sem razão ao agravante, porquanto, conforme expressamente exposto no cálculo, o valor depositado foi devidamente atualizado para que a compensação observasse a correção do referido lapso temporal de 3 meses. Para esclarecer, veja o fragmento do cálculo onde a atualização e o abatimento foram realizados (Id. 136527265 - Pág. 2).

No que toca a
não observância no cálculo da compensação do depósito judicial de R$35.161,98
, procede o pleito do agravante, dado que a mera dedução do valor, realizado pelo juízo de primeira instância, não observa a correção monetária referente a data em que o depósito foi realizado. Ainda que diferença entre a atualização do valor e a mera dedução seja considerado ínfima em relação ao total da dívida, este modo de apuração importará em execução a maior e em desrespeito às regras de atualização da dívida, o que não pode prosperar.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para determinar que o valor remanescente da dívida, a ser apurado em novo cálculo judicial, observe, além do depósito de R$62.364,64, o depósito de R$35.161,08 realizado pelo executado em outubro de 2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024